Tribunal: STF
Processo: HC 259684
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alberto Zacharias Toron, em favor de Carlos Alberto Toti Junior contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 985.297/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS ALBERTO TOTI JUNIOR, contra o v. acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática dos delitos de homicídio qualificado, organização criminosa e exploração de jogos de azar (e-STJ, fl. 399). 



    Impetrado writ perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem pleiteada no Habeas Corpus n. 2377822-21.2024.8.26.0000. Segue a ementa do acórdão (e-STJ, fl. 398):



    [...]



    Daí o presente habeas corpus, em que o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto "[...] as circunstâncias invocadas pelo v. acórdão para afastar o excesso de prazo são completamente desconectadas da realidade dos autos, razão pela qual se revelam como inidôneas e caracterizadoras de flagrante ilegalidade [...] passados mais de 09 (nove) meses da prisão do Paciente e até 01 (um) ano da apreensão das provas, não se passou sequer da fase da apresentação da resposta à acusação, porque ainda não se cumpriu a r. decisão deste eg. STJ. " (e-STJ, fl. 9). Alega, também, que: "Em caso idêntico a este, no qual se reconheceu a violação da SV nº 14 em processos com réus presos, este eg. STJ já reconheceu o excesso de prazo e determinou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas." (e-STJ, fl. 12). Ademais, busca demonstrar que: “O excesso de prazo na prisão preventiva está caracterizado, foi causado por culpa exclusiva do Ministério Público e do d. Juízo, e deve ser reconhecido para o fim de revogar-se a prisão preventiva do ora Paciente.” (eSTJ, fl. 16). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que com aplicação de medidas cautelares alternativas. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus foi conhecido parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “digne-se Vossa Excelência conceder medida liminar apenas e tão somente para o fim de permitir que o Paciente aguarde solto até o julgamento final desta ordem, com a imposição de medidas cautelares diversas, no caso mais do que suficientes para se garantir a instrução e a aplicação da lei penal!”



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão de alguns HCs. Ao HC 246.668, neguei seguimento em 5.12.2024, em cujos autos foi interposto agravo regimental em 13.12.2024.



    Ao HC 250.373, igualmente neguei seguimento. A Turma negou provimento ao agravo regimental em 11.3.2025.



    Ao HC 253.348, em que se discutia o decreto prisional, neguei seguimento em 17.3.2025.



    Ao HC 253.418, neguei seguimento em 28.4.2025 por meio de decisão mantida pela Turma.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte que importa:



    A inobservância dos prazos processuais, nas hipóteses de réus presos, pode configurar coação ilegal, com a concessão de habeas corpus, nos termos do art. 648, II, do CPP. A jurisprudência, no entanto, tem tolerado as dilações razoáveis nos casos de processos complexos, com réus numerosos, sobretudo quando a demora se deve aos interesses da defesa. 



    No presente caso, conforme demonstrado pela Corte de origem, trata-se de processo de complexidade acentuada, dada a pluralidade de réus e respectivos advogados, bem como a diversidade de delitos envolvidos — como homicídios, exploração de jogos de azar (contravenção penal) e participação em organização criminosa, esta última em atividade desde 2018, com indícios de reestruturação e atuação contínua até os dias atuais. 



    Com efeito, cuida-se de processo com complexidade diferenciada, a envolver pluralidade de réus e respectivos advogados diversos, além da multiplicidade de fatos imputados, pois o feito também tramita sob o rito especial do Tribunal Popular, e, por isso, demanda lastro probatório de maior envergadura para a devida processualização. 



    Com efeito: "Quanto ao alegado excesso de prazo, é entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora na tramitação do feito deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. Na hipótese, trata-se de processo que apura fatos complexos, com vários denunciados e delitos de natureza diversa, relacionados à existência de organização criminosa hierarquizada, estruturada e ramificada, circunstâncias que, naturalmente, acarretam maior delonga no trâmite processual." (AgRg no HC n. 964.814/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025 .) 



    Ora, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. (eDOC 35, p. 8)



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria, e mais:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. A ausência de interposição de agravo regimental revela conformismo com a decisão proferida. Inocorrência de teratologia a autorizar a superação do óbice. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 230.676, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.9.2023)



    Os autos informam que o paciente é membro do crime organizado, acusado de homicídio em feito complexo que justifica a elasticidade da marcha processual.



    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”



    Por fim, transcrevo, ainda trechos da decisão proferida no HC 253.348, em que apreciados os fundamentos do decreto prisional:



    Não se verifica manifesta ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício. Colaciono, para tanto, trecho da decisão proferida em desfavor do irmão do paciente, Marco Aurélio Toti:



    “Some-se a isso o fato de que do inteiro teor das investigações, observa-se que, desde a primeira denúncia anônima, o nome do paciente já vinha sendo agitado como possível mandante do primeiro homicídio, ao lado de seu irmão (e-STJ Fl.78), tendo o conjunto probatório dado conta de que "Do que se depreendeu dos testemunhos de (...) os conflitos entre os dois grupos teriam se acirrados entre 2017 e 2018, período em que CARLOS ALBERTO TOTI JÚNIOR e MARCO AURÉLIO TOTI estiveram presos; na ocasião, alguns pontos de exploração de jogos de azar foram assumidos por Wilson Roberto Casale." 



    No mesmo sentido, apurou-se, ainda, elementos que indicam que o paciente seria "parceiro" de outro corréu (PAULO) (e-STJ Fl. 685-687), e foi mencionado por NELSON em interceptação telefônica como um dos "irmãos Toti", em contexto de atividades ilícitas (e-STJ Fl.701), além de manter relações de proximidade com o investigado ADILSON. (e-STJ Fl.709-712)



     Dessa forma, observa-se dos autos que as apurações em sede policial deram conta da existência de complexa organização criminosa voltada à exploração do jogo de azar, já alvo da Ação Penal nº 1017943-28.2017.8.26.0451, cujas atividades findaram por resultar em duas mortes, uma ocorrida em 26 de maio de 2018 e outra em 15 de março de 2024, sendo as vítimas, respectivamente, pai e filho. 



    Observa-se que a decisão tida por coatora aponta, de forma concreta, depoimentos que delinearam a existência de fundadas suspeitas da existência de divergências entre as vítimas e o paciente com relação às atividades ilícitas ligadas ao jogo de azar, refutando a alegação de que o juízo indiciário teria repousado exclusivamente em presunções. Apurou-se, ademais, a necessidade de acautelamento da ordem pública em razão de fatos concretos, ligados à continuidade das atividades delitivas pela organização criminosa, assim como ao cometimento de um segundo homicídio em desfavor da mesma família, mesmo após investigação iniciada há mais de 6 anos, a indicar completo desprezo pela justiça e pela paz social. 



    Apontou-se, ainda, elementos concretos que denotaram embaraço à atividade investigativa, em especial a apreensão de celular sem chip, além de relatos de ameaças que partiram de possíveis testemunhas que poderiam contribuir com o desembaraço das atividades investigativas. Evidenciou-se, por fim, a gravidade concreta dos delitos em apuração, conforme se afere das possíveis ligações havidas entre o grupo criminoso cuja existência se apura e o "Primeiro Comando da Capital" (PCC), assim como a existência de alto poderio financeiro em espécie. 



    Diante disso, há de se considerar preenchidos os requisitos atinentes à decretação da prisão preventiva, sendo certo que alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no "writ".” (www.stj.jus.br)



    Como se vê, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e, na espécie, nenhuma outra medida cautelar surtirá o efeito acautelatório, razão por que ela deve ser mantida. (HC 250.373)”



    Como se vê, a elevada periculosidade do paciente e seu suposto envolvimento com o crime organizado recomendam a manutenção da prisão e, nesse sentido, não autorizam a concessão da ordem de ofício.



    Não há, portanto, ilegalidade na prisão imposta ao paciente.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente